Tribunal: STF
Processo: Rcl 72197
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. habeas corpus impetrado no superior tribunal de justiça — stj contra decisão proferida pelo tribunal de justiça da bahia — tjba. Alegada usurpação da competência do supremo tribunal federal. Inocorrência.



    I. Caso em exame



    1. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo TJBA, transitando em julgado a decisão que determinou a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    2. Posteriormente, distribuído o habeas corpus e constatada a flagrante ilegalidade, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem, de ofício, para anular o acórdão do TJBA que determinou a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se a sentença proferida em sessão plenária, a qual absolveu o paciente. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o STJ, ao conceder a ordem de habeas corpus, usurpou competência do STF.



    III. Razões de decidir



    4. O Superior Tribunal de Justiça apenas exerceu competência própria ao conceder habeas corpus, de ofício, por entender caracterizada flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo TJBA — autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição — e, por isso, cassá-la e restabelecer a decisão absolutória do Conselho de Sentença. 



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o habeas corpus está prevista no art. 102, I, d e i, da Constituição, que não incide quando a autoridade coatora é tribunal de justiça estadual.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, I, d e i; e 105, I, c.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011.